Tribunal: STF
Processo: RMS 30580
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. 



    A jurisprudência desta Corte não admite o recurso ordinário em mandado de segurança interposto diretamente de decisão monocrática do relator do mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça.



    Agravo regimental a que se nega provimento.